Tribunal: TJES
Processo: 0000232-79.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000232-79.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDARIO CORSINI COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000232-79.2021.8.08.0033

APELANTE: IDARIO CORSINI COSTA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA - ES19312-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
POSSE DE MUNIÇÕES
.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. As circunstâncias do fato (a quantidade e a variedade de drogas apreendidas) somadas aos depoimentos dos policiais militares e a afirmação do recorrente de que guardava as drogas para terceiro, indicam que o apelante realizava um dos verbos do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06,

não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4.
Recurso
des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000232-79.2021.8.08.0033

APELANTE: IDARIO CORSINI COSTA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA - ES19312-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por IDARIO CORSINI COSTA
,

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 5676623 (DOC 00002327920218080033.pdf, pp. 267/275), proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00002327920218080033.pdf, pp. 321/323) a defesa pugna pela absolvição, alegando que não há provas de que a droga apreendida em sua residência era de sua propriedade.

Contrarrazões (DOC 00002327920218080033.pdf, pp. 327/329) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5881423) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 12/7/2021, por volta das 09h37min, à Rua Anchieta, nº 296, Bairro Centro, Município de Montanha, o apelante foi flagrado mantendo em depósito 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha, 210 (duzentos e dez) pedras de crack, 115g (cento e quinze gramas) de maconha, 01 (uma) caixa com 50 (cinquenta) munições de revólver calibre .38, 02 (duas) balanças de precisão, 06 (seis) lâminas para cortar a droga, material para embalo e uma agenda.

Consta dos autos que Policiais Militares em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em face do recorrente, expedido nos autos nº 0000218-95.2020.8.08.0033, dirigiram-se até a residência do apelante e, em buscas em seu quarto, encontraram uma bolsa grande e dentro dela uma mochila preta, com estampa colorida, contendo em seu interior, entorpecentes, munições e acessórios para preparo e embalo da droga.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e pelo crime de posse de munição.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00002327920218080033.pdf, pp. 39/41), Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00002327920218080033.pdf, p. 179).

A discussão nos autos cinge-se à autoria, afirmando a defesa que as drogas não eram do recorrente. Alega que o apelante teria guardado a mochila para um terceiro, sem, contudo, ter ciência sobre o material em seu interior.

Não obstante, diante da prova oral colhida para o bojo dos autos, entendo que não assiste razão à defesa.

O Policial Militar Jocimar Pereira de Jesus, em depoimento em juízo (mídia anexa), conta que estavam em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, quando chegaram à residência do apelante. Inicialmente, fizeram contato com a mãe do recorrente, a qual franqueou a entrada da guarnição policial. Ao chegarem no quarto, o apelante estava deitado na cama com a namorada, os policiais, então, encontraram, no interior do aposento, a mochila com os entorpecentes e munições em seu interior.

No mesmo sentido, o Policial Militar Thiago de Azevedo Rebouças contou, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do recorrente, cuja entrada foi franqueada pela genitora do apelante, foram encontrados, no interior do quarto do apelante, uma mochila contendo entorpecentes, munições e balanças de precisão. Narrou, ainda, que o recorrente assumiu a propriedade das drogas e que a mãe dele confirmou que ele fazia uso de entorpecentes. Afirma, também, que o apelante teria confessado que as munições seriam destinadas para a comercialização, sendo cada uma vendida a R$ 20,00 (vinte reais).

A mãe do apelante, Neide Aparecida Serri Corsini, na posição de informante, relatou em juízo (mídia anexa) que franqueou a entrada dos Policias Militares para o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, quando foi apreendida a bolsa, no interior do quarto de seu filho, na qual estavam os entorpecentes. Conta a informante que o apelante sempre foi usuário de drogas, mas não teria conhecimento de que realizava a mercancia dos entorpecentes, possuindo notícias, contudo, de que ele responde a vários processos de furtos.

O recorrente, por sua vez, em seu interrogatório, afirma que estava guardando a mochila para terceiros, e que receberia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), além de uma quantidade de crack para uso próprio. Alega que tinha ciência de que teriam drogas dentro da mochila, destacando, apenas, que não sabia da existência das munições, afirmando que teria confessado, extrajudicialmente, sobre a mercancia das munições em razão de ter receio de ser torturado em Delegacia de Polícia.

Ora, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
ter em depósito
.

Como já relatado, foram apreendidas 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha, 210 (duzentos e dez) pedras de crack, 115g (cento e quinze gramas) de maconha, 01 (uma) caixa com 50 (cinquenta) munições de revólver calibre .38, 02 (duas) balanças de precisão, 06 (seis) lâminas para cortar a droga, além de material para embalo e uma agenda.

Ainda, ao responder as perguntas do juízo, o apelante afirmou que guardava a mochila para terceiro, tendo ciência da existência de drogas em seu interior, e que receberia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), e mais uma quantidade de crack, para uso próprio, como recompensa.

Portanto, as circunstâncias do fato (a quantidade e a variedade de drogas apreendidas) somadas aos depoimentos dos policiais militares e a afirmação do recorrente de que guardava as drogas para terceiro, indicam que o apelante
realizava
um dos verbos do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06,
não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Quanto às munições, extraio do depoimento dos policiais militares que o recorrente teria confessado que venderia as munições pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada uma.

Deste modo, levando-se em consideração todos os depoimentos, e não havendo nos autos qualquer evidencia de que os policiais militares estivessem mentindo, entendo que há provas suficientes de que o apelante estava guardando os entorpecentes apreendidos, bem como as munições.

Logo, não sendo crível a narrativa do apelante, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Por fim, saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta do recorrente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)